Tribunal: TJDFT
Processo: 0742999-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742999-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LESTE VALADARES AGRAVADO: CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MAX REZENDE BRAGA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LESTE VALADARES contra decisão que, nos autos da ação de falência de CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, fixou a remuneração do administrador judicial em 5% do valor arrecadado (R$ 23.195.921,97), que corresponde a R$ 1.159.796,09 (ID 42344739). Foi determinada a intimação da agravada para contrarrazões e a posterior vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 42522001). Posteriormente, foi anexada aos autos petição em que as partes requerem a suspensão do recurso, com fundamento no art. 313, II, do Código de Processo Civil (ID 43445152). Todavia, a referida petição foi assinada no PJe somente por MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, advogado do agravante. Ressalte-se que, embora conste que a petição foi assinada de forma digital por MAX REZENDE BRAGA, administrador judicial da agravada, as informações sobre a assinatura digital contidas no documento são insuficientes para a confirmação da autenticidade da firma. INTIME-SE a agravada para ratificar o pedido de suspensão do recurso, nos termos da petição de ID 43445152. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator